Tribunal: STF
Processo: ARE 1294276
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO SEM EXAME DO MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal pelo qual negado provimento ao agravo regimental interposto por Marcio Andrade Oliveira nos termos seguintes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 15).
    2. Publicado o acórdão no DJe de 10.12.2020, Marcio Andrade Oliveira opôs em 15.12.2020, tempestivamente, embargos de divergência.
    3. O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 72.106, Relator o Ministro Celso de Mello.
    Alega que, “no que tange a referência de que os requisitos de admissibilidade do seguimento ao recurso, não estão presentes, insta salientar que tal assertiva não procede, pois, o agravante quando da apresentação de seu recurso, preencheu todas as condições exigidas em lei, prequestionando na integra a matéria ventilada, desde a apresentação de suas razões de apelação e demais recursos interpostos, quanto à omissão e contrariedade, existentes no aludido acórdão, que, vênia permissa, ousou afrontar princípios constitucionais, dentre eles, o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório, fundamentação das decisões judiciais, e ainda, especificamente o princípio da ampla defesa, da individualização da pena, fundamentando e embasando seu pleito corretamente, ante a ausência de argumentação idônea nas Razões do Recurso de Apelação apresentadas pela anterior defesa, no que tange toda a matéria discutida e especialmente quanto a razões requerer TÃO SÓ a detração penal, sendo que no presente caso, nem o lapso temporal teria sido alcançado” (sic, fls. 5-6, e-doc. 19).
    Quanto ao paradigma apontado, argumenta que “tanto o relatório quanto os fundamentos revelam que os fatos e a causa de pedir são muito semelhantes, pois, o Tribunal ‘ad quem’ ao analisar a r. Ação Penal, manteve a sentença monocrática condenatória, mesmo diante da ausência de defesa técnica, haja vista que as Razões do Recurso de Apelação mencionaram TÃO SÓ o instituto da detração, em situação fática que nem havia alcançado o lapso temporal, ferindo de morte o direito de defesa do Embargante” (fl. 8, e-doc. 19).
    Pede “o reexame do acórdão da respeitável Segunda Turma, em tela, reformando-o no sentido do mesmo acórdão da Colenda Primeira Turma Julgadora, ou concessão de ordem de ofício, com o que estará, mais uma vez, praticando ato da mais lídima JUSTIÇA” (fl. 8, e-doc. 19).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    No inc. III do art. 1.043 do Código de Processo Civil se prevê serem cabíveis embargos de divergência contra decisão de mérito. 
    O Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015)” (ARE n. 986.333-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.8.2018). 
    6. Essas condições processuais e regimentais não foram cumpridas pelo embargante, pois, na espécie vertente, a Segunda Turma negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo sem adentrar o mérito da causa e sem examinar a controvérsia suscitada pelo agravante, por concluir ausente, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.
    Não tendo sido debatida a controvérsia na decisão embargada e no paradigma de confronto, incabíveis os embargos de divergência. Neste sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do apelo que compete à parte Recorrente. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 3. O simples fato de haver outros recursos extraordinários sobrestados não exime o Recorrente de demonstrar o cabimento do recurso interposto. Precedentes. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (ARE n. 806.511-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.9.2015). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. 2. A matéria decidida no acórdão embargado não guarda semelhança com a questão examinada no precedente indicado como paradigmático da divergência. Assim, ao embargante não foi possível desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, igualmente essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 811.333-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.11.2018). 
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Embargos de divergência. Hipóteses de cabimento não configuradas. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 1. Nos termos do art. 546, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 330 do RISTF, somente são cabíveis embargos de divergência contra decisão de turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário quanto à interpretação da lei federal. 2. São incabíveis embargos divergentes contra decisão que não adentra o mérito da causa. Precedentes. 3. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 284/STF. 5. agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 840.355-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.5.2016). 
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. III - É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre aresto paradigma que examina mérito com acórdão embargado que apenas nega seguimento a agravo de instrumento por deficiência em sua formação. IV - Agravo regimental improvido” (RE n. 541.920-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 9.2.2011). 
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    7. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora